Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745482-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vera Lúcia da Silva Agravados: Sylvania Maria da Silva Antônio Sergio Amaro da Silva Alessandra Amaro da Silva. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0710268-86.2022.8.07.0016, assim redigida: “Considerando que nenhum dos herdeiros demonstrou interesse na assunção do encargo da inventariança, mesmo tendo sido pessoalmente intimados, ID's SYLVANIA (ID 242314547); ALESSANDRA (ID 242597319); ANTONIO (ID 243986327), e que existem bens deixados em nome da falecida, entendo que é o caso de nomear inventariante judicial, conforme prevê o art. 617, VII, do CPC. Assim, intime-se Adriana Jose Araujo, OAB/DF 65224, CPF 051.198.741-26, para que informe se tem interesse na assunção do encargo da inventariança no presente inventário, ciente que sua remuneração será no importe de 3% (três por cento) sobre o valor líquido dos bens do espólio, assim considerado o saldo positivo encontrado após o pagamento das dívidas e obrigações tributárias devidas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77431021), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao nomear inventariante judicial nos autos de origem, contrariando decisão anterior que previa a extinção do processo em caso de inércia dos herdeiros. Sustenta que a decisão interlocutória agravada foi proferida sem provocação das partes, violando a autonomia dos herdeiros e impondo ônus financeiro indevido ao espólio, diante da fixação de remuneração de 3% (três por cento) sobre o valor líquido dos bens. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão para declarar a nulidade da nomeação da inventariante judicial e determinar a extinção do processo sem resolução de mérito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 77434744). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão preliminar submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar se houve a ocorrência de error in procedendo, em razão de não ter sido concedida à recorrente a possibilidade de manifestação a respeito da providência que o Juízo singular pretendia adotar. Inicialmente, convém salientar que a questão relativa à correção do ato de nomeação de inventariante judicial, diante da inércia dos herdeiros, foi submetida à apreciação deste Relator por meio do Agravo de Instrumento no 0745000-39.2025.8.07.0000. Naquela oportunidade reconheceu-se o acerto da medida à luz da regra prevista no art. 617, inc. VII, do Código de Processo Civil, tendo sido destacado que a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal refuta a extinção do inventário por inércia, em virtude de seu caráter de interesse público. No caso em exame a inventariante inicialmente nomeada, ora recorrente, foi removida do encargo em razão do reiterado descumprimento das determinações judiciais (Id. 241082083 dos autos do processo de origem). Os demais herdeiros foram devidamente intimados para que se manifestassem a respeito do interesse em assumir o encargo (Id. 242314547, Id. 242597319 e Id. 2439863280 dos autos aludidos), tendo permanecido inertes (Id. 248046160 dos autos aludidos). Os herdeiros alegam haver permanecido silentes por entenderem que a sanção decorrente da ausência de manifestação, determinada pelo Juízo a quo, consistiria na extinção do processo. Ocorre que, diante da ausência de manifestação dos legitimados, o Juízo singular nomeou uma inventariante judicial, com respaldo na regra prevista no art. 617, inc. VII, do Código de Processo Civil, tendo designado a advogada Adriana José Araújo para o encargo (Id. 250579703). Embora a solução adotada pelo Juízo a quo se encontre correta, pois, diante da inexistência de herdeiros interessados em assumir o encargo, não haverá a extinção do processo, mas a nomeação de inventariante judicial, convém destacar que não houve a prévia intimação das partes a respeito da medida, circunstância que configura surpresa, contrariando assim as regras previstas nos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a regra prevista no art. 9o do CPC dispõe que não será proferida "decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Aliás, nos termos da regra prevista no art. 10 do mesmo código “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. É importante ressaltar que o princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda instaurada pela parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem mesmo decisão contrária a uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. Diante desse contexto está constatada, ao menos em parte, a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção da decisão agravada pode acarretar ônus financeiro relevante para o espólio, decorrente da remuneração fixada à inventariante judicial (3% sobre o valor líquido dos bens), o que pode gerar prejuízo irreversível. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator